Tribunal: TJBA
Processo: 8049545-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049545-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALESANDRO BORGES DOS REIS Advogado(s): LIANE COSTA REIS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR REINTEGRADO POR DECISÃO JUDICIAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL NO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por militar estadual contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedido de promoção funcional à graduação de 1º Sargento PM e inclusão na lista de acesso ao Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS/2025.3. A decisão agravada entendeu que a obrigação de fazer imposta no título judicial limitava-se à reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado e ao pagamento das vantagens financeiras devidas, sem previsão de progressão funcional. O agravante sustenta que o trânsito em julgado da sentença teria implicado o reconhecimento do direito às promoções devidas no período em que esteve indevidamente afastado, invocando casos paradigmas e alegando violação ao princípio da isonomia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, no cumprimento de sentença que determinou a reintegração de militar estadual e o pagamento das verbas vencidas desde o afastamento, é possível exigir judicialmente a promoção funcional do servidor com base em alegada preterição durante o período de afastamento, ainda que o título judicial não contenha comando expresso nesse sentido. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença e o acórdão que a reformou determinaram expressamente apenas a reintegração do autor ao cargo que ocupava antes do ato de demissão e o pagamento das vantagens financeiras devidas desde então, sem qualquer menção a promoções funcionais pretéritas ou futuras (ID 88918903). A execução deve limitar-se aos estritos termos do título executivo judicial, sendo vedado ao juiz proferir decisão que vá além do objeto delimitado na fase de conhecimento, nos termos do art. 492 do CPC. A pretensão à promoção funcional representa obrigação distinta daquela imposta no título exequendo e, portanto, deve ser buscada por meio da via processual adequada, não podendo ser deferida em sede de cumprimento de sentença. A alegação de tratamento isonômico em relação a outros militares reintegrados em situações semelhantes não autoriza o juízo de execução a ampliar o conteúdo da sentença, por ausência de identidade objetiva entre os comandos judiciais e os contextos fáticos individuais. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492; 505 e 507. Lei nº 7.990/2001, art. 126, § 5º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049545-14.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ALESANDRO BORGES DOS REIS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .